Tribunal: STF
Processo: AI 767947
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACÓRDÃO PELO 
   QUAL O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE LIMITOU AO EXAME DO CABIMENTO 
   DE RECURSO DE SUA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À 
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF.
1. Questão 
   restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em
   recurso extraordinário.
2. Agravo regimental desprovido.